Tribunal: TJDFT
Processo: 0714830-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714830-41.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JULIA BARROS VALOIS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o Acórdão no 1891983 (ID no 62200753), que conheceu do recurso interposto por JULIA BARROS VALOIS e, no mérito, deu-lhe provimento para “reformar a r. sentença, a fim de inverter a sucumbência, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência”. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID no 62838897, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador